Tribunal: STF
Processo: RE 88881
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ART. 308, VIII. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5.
USUCAPIAO. TERRAS DEVOLUTAS. INSUBSISTENTE A INVOCAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 5 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA SUPERAR O OBICE REGIMENTAL DA
ALÇADA. DISPONDO ESSE DISPOSITIVO QUE AS TERRAS DEVOLUTAS NÃO
COMPREENDIDAS NO ARTIGO ANTERIOR INCLUEM-SE ENTRE OS BENS DO ESTADO,
COM ELE NÃO ATRITA A DECISÃO QUE ATRIBUI AO ESTADO O ONUS DE PROVAR
SEREM, OU NÃO, DEVOLUTAS AS TERRAS, POIS NEM A FALTA DE TRANSCRIÇÃO
NO REGISTRO GERAVA ESSA PRESUNÇÃO A SEU FAVOR. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.